Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO DE METRAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL. COMPRA NÃO REALIZADA. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E DESISTÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente a restituir ao autor a quantia de R$5.837,60, a título de dano material.

2. Sobressai dos autos que o autor adquiriu a unidade autônoma (BL26-0101), pagando o sinal de R$ 2.000,00, conforme ID 20645467 - p. 9. Por ocasião da formalização do financiamento imobiliário, de que o recorrente participou, constatou-se erro na metragem do imóvel, o que levou à rescisão contratual e a realização de novo contrato de compra e venda relativo à outra unidade habitacional maior (BL26-0103), tendo sido aproveitado o sinal anterior quitado e com pagamento de novo sinal, no valor de R$ 3.897,60 (ID 20645472). Ocorre que, na reanálise do crédito habitacional, o agente financeiro (CEF), não mais aprovou o financiamento pretendido.

3. Assim, mostra-se possível a restituição de valores pagos pelo autor, a título de sinal, uma vez que restou demonstrado que o motivo da resolução contratual não se deu pura e simplesmente por inadimplemento contratual ou desistência do promitente-comprador, mas por erro na metragem do imóvel, por parte da Construtora, que contribuiu para o desfecho de recusa do financiamento. Da mesma sorte, não se aplica ao caso o disposto na cláusula V.2. “a”, II c/c § 1o, do contrato de compra e venda (ID 20645487 - p. 6), que trata da penalidade (multa de 50%), em caso de não obtenção do financiamento habitacional por culpa do comprador.

4. Dessa forma, a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, para a hipótese em apreço, afigura-se medida adequada e razoável, devendo recorrido receber a restituição da quantia desembolsada, a título de sinal e princípio de pagamento, já que o resultado previsto no referido contrato, como querido pelo promitente-comprador, não foi alcançado.

5. Quando a rescisão contratual não se efetiva por iniciativa do consumidor (desistência ou arrependimento), os juros de mora devem incidir a partir da citação. Já a correção monetária, como simples meio de recomposição do poder aquisitivo da moeda, deve ocorrer a partir do desembolso de cada parcela.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por fundamento diverso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.